Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-50.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007102-50.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON DE MOURA CORREA - CPF: 571.383.621-53 (RECORRENTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0042-67 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1007102-50.2023.8.11.0040.

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido
: NELSON DE MOURA CORREA.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data De Julgamento:

10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FIAÇÃO ELÉTRICA SUPOSTAMENTE COM ALTURA IRREGULAR
– ALEGADA QUEDA DE POSTE DEVIDO COLISÃO COM FIOS, RESULTANDO EM DANOS À COLHEITADEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES – NECESSIDADE DE SE COMPROVAR, MINIMAMENTE, O DIREITO PLEITEADO, MESMO COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 212687176, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido de indenização por
danos materiais
, condenando a reclamada a ressarcir à autora a quantia de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais),

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais (1% ao mês) a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de produção de perícia;

2)

Preliminar:
Incompetência do Juizado Especial – Valor da Causa;

3)

Ausência de nexo de causalidade – Inexistência de falha da concessionária;

4)

Inexistência de comprovação do dano material.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado Especial devido necessidade de perícia, uma vez que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Ademais, sabemos
que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Também
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial quanto ao valor da causa, posto que, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099 /95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo.

Em atenção à exordial, observa-se que o valor da causa foi fixado em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), ou seja, está dentro do parâmetro legal, razão pela qual não cabe razão ao recorrente.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante relata que, durante prestação de serviço em propriedade rural, sua colheitadeira enroscou na fiação elétrica, ao passar debaixo da rede localizada na plantação, ocasionando a queda do poste em cima do para-brisa do maquinário.

Alega que o incidente ocorreu devido a altura irregular da fiação de rede elétrica, que não respeitou a altura mínima de 6 (seis) metros definidos pela ABNT, gerando danos materiais e lucros cessantes.

A demandada, em contestação, afirma que não há nos autos qualquer documento capaz de confirmar as alegações, além de estar ausente o nexo de causalidade e a comprovação do dano material.

Alterando os fatos relatados na petição inicial, em sede de impugnação à contestação, a parte autora afirma que, no momento do incidente, o veículo condutor, o qual transportava a máquina colheitadeira, era um VOLVO/VM 300 8XR, ano 2020/2020, com prancha/mec operac/c estendida.

Sustenta que a máquina sobre a prancha não ultrapassam o limite definido pelas normas e que “
o mais hábil é a compreensão de que a fiação encontrava-se abaixo do devido
”.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Isso porque o recorrido é consumidor equiparado, respondendo a recorrente pelo fato do serviço, conforme arts. 2º, § único, e 17 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo
.

Art. 17.
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR POSTE CAÍDO NA VIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA –
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
-
DANOS

MATERIAIS

COMPROVADOS
–
LESÕES

FÍSICAS
–
DANO
MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJMT. N.U 1003762-47.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Contudo,
compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), ainda que minimamente, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Conforme depreende da análise dos autos, sobretudo das fotografias e vídeos anexados à inicial,
não há documentos que comprovem de forma cabal os fatos alegados, bem como a desídia e responsabilidade do reclamado
.

No primeiro momento, apesar de alegar na exordial que os eventos ocorreram durante o labor em plantação, o demandante não traz aos autos imagens de seu argumento. Aliás, nas provas trazidas (id. 212687151 e 212687154/ 212687156),
a parte autora mostra sua colheitadeira em uma estrada pavimentada e em cima de um caminhão de transporte
.

Ademais, no vídeo id. 212687155, apesar de filmar os cabos rompidos na estrada,
não é possível visualizar nenhum poste caído ou danificado que explique os fatos relatados pelo reclamante
.

Desse modo, as provas apresentadas pelo demandante são frágeis e não demonstram de forma eficaz os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade civil (conduta ilícita, nexo causal e dano).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
FURTO DE BOLSA COM PERTENCES E DINHEIRO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
-
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Para formação de juízo condenatório é necessária
prova inequívoca dos fatos
, pois incumbe a parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado. Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva,
caberia ao Apelante a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil
, restando
afastado o dever de indenizar.
Em que pese a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, inserto, inclusive, na Súmula n. 130 do STJ,
incumbe à parte autora realizar a prova mínima de sua pretensão
. No caso dos autos, inexiste comprovação do furto e da subtração de valores, joias e pertences supostamente deixados no interior do automóvel.
(TJ-MT 10258859720178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ALEGAÇÃO DE FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DA RÉ – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONTRIBUI PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS – DOCUMENTO UNILATERAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Considerando as alegações controvertidas da parte recorrente, não se tem certeza se o furto do veículo ocorreu no interior do estacionamento da faculdade, ora recorrida, tampouco os autores se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.
(TJ-MT 10102557920178110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024